Tribunal: TJDFT
Processo: 0011917-51.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA: R$ 1.500.000,00. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. INVIABILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. APLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Em 16/3/2022, o STJ concluiu o julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, definiu inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando elevados o valor da condenação ou o proveito econômico, o que foi reafirmado quando do julgamento do REsp 1743330/AM em 11/4/2023

2.O valor atribuído à causa (R$ 1.500.000,00) não pode ser tido como baixo, muito menos irrisório, do que decorre a inviabilidade de definição equitativa dos honorários advocatícios (Tema 1.076/STJ).

3. Em rejulgamento (art. 1.040, II do CPC), recurso provido.